Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-74.2022.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003475-74.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATERIN LARISSA COLADELLO PEIXOTO - CPF: 072.652.961-33 (RECORRENTE), TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS - CPF: 038.042.941-11 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
TRANSPORTE AÉREO – EMBARQUE IMPEDIDO – ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
– DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 373 DO CPC – RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU
ONUS PROBANDI
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 149079751, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir à parte autora, a quantia de
R$ 751,27 (setecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos)
a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir do desembolso (Súmula 43/STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC).

A demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

No show
– não comparecimento da passageira no horário previsto para o
check-in
;

2)

Descabimento de indenização por danos materiais;

3)

A ausência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu da empresa reclamada passagens aéreas referentes ao trecho Rio de Janeiro-RJ/Buenos Aires-AR, sendo a ida prevista para o dia 26/04/2022 e retorno em
30/04/2022,
com embarque às
10h25min,
e chegada às
13h20min.

Aduz a autora que, no voo de volta, em
30/04/2022,
chegou no aeroporto com antecedência de 2h para realizar o
check-in
, no entanto, não encontrou nenhum atendente da reclamada no balcão de atendimento, e, ainda, os guichês para realizar o
check-in
online não estavam funcionando.

Assevera que, após um tempo de espera, apareceu um atendente da reclamada, momento em que foi informada que o embarque já havia sido encerrado, e que deveria comprar uma nova passagem.

Diante disso, a reclamante afirma que se viu obrigada a adquirir uma nova passagem, com embarque previsto para às
21h20min
, com conexão em São
Paulo -SP
às
00h05min,
e chegada na cidade do
Rio de Janeiro,
no dia seguinte
(01/05/2022),
às
21h40min
, no valor de
R$ 751,27 (setecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos)
.

A demandada, por sua vez, alega que a parte autora não compareceu no horário previsto para o procedimento de
check-in
, o que configura o
no show.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida comporta reparo.

Isso porque a reclamante
não logrou êxito em comprovar que chegou a tempo para que fosse possível realizar o
check-in
e o embarque.

Quanto à alegação de que chegou ao aeroporto com 2h de antecedência, tendo que não restou demonstrada, uma vez que os documentos colacionados junto à inicial são insuficientes para comprovar que o embarque não ocorreu por culpa exclusiva da empresa demandada.

Ademais, a foto tirada do painel de voo no aeroporto, juntada na inicial (id. 149019729), comprova que a autora estava no aeroporto às
09h42min
, sendo que a decolagem do voo estava prevista para ocorrer às
10h25min
.

Sendo assim, não há como ter certeza acerca da chegada da reclamante ao aeroporto em horário compatível como aquele previsto para os passageiros realizarem os procedimentos iniciais de verificação da passagem e o devido embarque na aeronave.

Assim, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de indenizar. Ademais, não havendo comparecimento do passageiro para o embarque na hora aprazada, é legitima a cobrança de diferença tarifária para adquirir nova passagem para o mesmo trecho, em voo diverso da mesma companhia aérea, não havendo se falar em abusividade na conduta da recorrente.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrida, tenho que inexistem nos autos provas que a autora compareceu em tempo hábil para o embarque, nos termos fixados pela Resolução 400, da ANAC.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. PERDA DE EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não se desincumbiu de provar (art. 373, I, CPC) que compareceu com antecedência mínima necessária ao balcão do check-in e ao portão de embarque, mantendo-se no campo das alegações. Tampouco comprovou nos autos qualquer conduta ilícita das empresas que tivesse contribuído para a perda do voo pelos autores. A inversão do ônus da prova pressupõe uma narrativa que possua ampla verossimilhança. (...). 5. Portanto, não demonstrada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) pelas empresas recorridas, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (...) 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07352674520188070016 DF 0735267-45.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 24/04/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE 03/05/2019)

Logo, não havendo demonstração de ato irregular por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência da pretensão inicial.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, no qual aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023